Tribunal: TJDFT
Processo: 0745475-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE REGRESSO. SEGURADORA. COLISÃO. VEÍCULO. REPARO. DOIS PARA-CHOQUES. FOTOGRAFIA. DUAS PEÇAS ACOPLADAS. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não é indevida a inclusão de dois para-choques no orçamento de reparo do veículo se o automóvel possui a particularidade de possuir para-choque formado por duas peças que se acoplam.

2. Demonstrado por meio de fotografia que as duas peças são acopladas e que inclusive possuem cores distintas, é desnecessária a produção de prova pericial para demonstrar tal circunstância.

3. “Em ação regressiva de ressarcimento envolvendo acidente de trânsito, é desnecessária a realização de perícia se o processo está instruído a contento por outras provas.” (Acórdão 1723810, 07124064820218070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 31/7/2023).

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.